Tribunal: STF
Processo: EP 106
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de VANESSA HARUMI TAKASAKI, decorrente da Ação Penal 1.152/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de  5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/11/2024 (eDoc. 94).
Em 07/07/2025, indeferi o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação à pena privativa de liberdade; deferi a remição de 133 (cento e trinta e três) dias da pena por estudo, tendo em vista a aprovação no ENCCEJA; deferi a remição de 3 (três) dias da pena, por estudo, tendo em conta a conclusão dos cursos realizados “Caminhos e Possibilidades Profissionais”, “Cidadania e Ética” e “Superação, Criatividade e Inovação”, todos do “Projeto de Olho no Futuro” da FUNAP (eDoc. 111).
Em 09/03/2026, a defesa da apenada requereu: “a) o reconhecimento e a homologação da remição de pena da senhora VANESSA HARUMI TAKASAKI no total de 103 (cento e três) dias, em razão das atividades educacionais e laborais desempenhadas; b) a determinação para que seja procedida a anotação da remição no cálculo de pena da sentenciada; c) a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais competente para atualização do atestado de pena a cumprir” (eDoc. 118).
Em 30/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pelo reconhecimento do direito de Vanessa Harumi Takasaki à remição: a) de vinte e três dias, em decorrência dos estudos registrados na Certidão Escolar n. 271/2025, na Certidão Escolar n. 272/2025, na Certidão Escolar n. 277/2025 e na Certidão Escolar n. 540/2025; e b) de setenta e sete dias, em razão do trabalho a que se refere o Atestado de Trabalho n. 160/2025, o Atestado de Trabalho n. 316/2025, o Atestado de Trabalho n. 317/2025, o Atestado n. 355/2025, o Atestado n. 51/2026 e o Atestado n. 52/2026” (eDoc. 131).
A apenada VANESSA HARUMI TAKASAKI, 46 anos de idade, foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos, e cumpriu, até a presente data, 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena privativa de liberdade. De acordo com o atestado de pena a cumprir, a apenada remiu 136 (cento e trinta e seis) dias de pena (eDoc. 116). 

É o relatório. DECIDO. 

Conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que a contagem do tempo será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar e de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
A documentação comprova que a apenada concluiu o curso “Sebrae Comunidades – Reescrevendo a minha história: Planejamento”, com carga horária de 12 (doze) horas, realizado por instituição conveniada com o Poder Público, conforme Certidão Escolar n. 271/2025 e certificado (eDoc. 128). Tal atividade autoriza a remição de 1 (um) dia de pena.
Adicionalmente, as certidões escolares demonstram que a sentenciada frequentou cursos regulares de ensino médio, em parceria com a Escola Estadual Dr. Alfredo Pujol, totalizando 266,5 (duzentas e sessenta e seis e meia) horas (Certidões n. 272/2025, 277/2025 e 540/2025, eDoc. 128). Essa carga horária, dividida por 12, resulta em 22 (vinte e dois) dias para fins de remição.
Os cursos “Caminhos e Possibilidades” e “Superação, Criatividade e Inovação”, vinculados ao “Projeto de Olho no Futuro” (Certidão Escolar n. 276/2025), não podem ser novamente computados, pois já foram utilizados para a remição de 3 (três) dias na decisão de 7/7/2025 (eDoc. 111), o que configuraria dupla contagem (bis in idem).
Da mesma forma, a participação no ENEM (Certidão Escolar n. 274/2025) não gera direito a nova remição, uma vez que a apenada já foi beneficiada com 133 dias pela aprovação no ENCCEJA, exame correspondente ao mesmo nível de escolaridade (ensino médio), conforme a Resolução nº 391/2021 do CNJ, conforme reconhecido por decisões desta SUPREMA CORTE (Processo EP 86, Relator(a): “ALEXANDRE DE MORAES”, dec. monocrática, julgado em 18-01-2026).
Portanto, a apenada faz jus a um total de 23 (vinte e três) dias de remição por estudo.
Os atestados de trabalho e as folhas de frequência, devidamente complementados pela unidade prisional (eDocs. 117), comprovam a atividade laboral da sentenciada.
Constata-se que a apenada trabalhou por 228 (duzentos e vinte e oito) dias com jornada de 8 (oito) horas, o que, na proporção de 3 por 1, resulta em 76 (setenta e seis) dias de remição.
Além disso, a apenada trabalhou por 7 (sete) dias com jornada de 4 (quatro) horas, totalizando 28 (vinte e oito) horas. Embora a jornada seja inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas previsto no art. 33 da LEP, tal fato não impede a remição, pois a jornada foi estabelecida pela administração penitenciária. Para o cômputo, as horas devem ser somadas e divididas pela jornada mínima. Assim, as 28 (vinte oito) horas trabalhadas equivalem a 4 (quatro) dias de trabalho, gerando o direito a 1 (um) dia de remição.
Dessa forma, o tempo total de trabalho corresponde a 77 (setenta e sete) dias de remição de pena.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 100 (cem) dias que deverá ser descontado da pena de VANESSA HARUMI TAKASAKI, sendo 23 (vinte e três) dias correspondentes a atividades de estudo e 77 (setenta e sete) dias relativos à atividade laboral;

B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com a devida atualização dos cálculos e ciência à sentenciada. O documento deverá ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tupã/SP no prazo de 5 (cinco) dias;
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente